Tribunal: TJSP
Processo: 1018070-06.2021.8.26.0554
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Apelação. Mandado de Segurança. Questionamento de validade da exigência contida no artigo 43, inciso XVIII, da Lei n. 9.924/2016, do Município de Santo André (referente ao recolhimento de valor ao fundo municipal de desenvolvimento urbano como condição para emissão de habite-se de empreendimento imobiliário). Alegação de ilegalidade e inconstitucionalidade. Inadequação da via eleita.

Ementa:
Apelação. Mandado de Segurança. Questionamento de validade da exigência contida no artigo 43, inciso XVIII, da Lei n. 9.924/2016, do Município de Santo André (referente ao recolhimento de valor ao fundo municipal de desenvolvimento urbano como condição para emissão de habite-se de empreendimento imobiliário). Alegação de ilegalidade e inconstitucionalidade. Inadequação da via eleita. Reconhecimento. Superior Tribunal de Justiça que já consolidou entendimento no sentido de que "é incabível mandado de segurança que tem como pedido autônomo a declaração de inconstitucionalidade de norma, por se caracterizar mandado de segurança contra lei em tese" Aliás, é o que já havia sido decidido, de forma específica, no REsp no 1.119.872/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 20/10/2010, submetido ao regime dos recursos repetitivos. Dispositivo impugnado, ademais, que possui conteúdo tipicamente normativo e que, por isso, não pode ter sua validade impugnada por meio de mandado de segurança em face do óbice da Súmula 266/STF. Não custa lembrar, sob esse aspecto, que "Mandado de Segurança contra lei em tese é todo aquele que tenha por objeto ato normativo abstratamente considerado" (AgInt no AREsp no 963.188/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 22/11/2016) ou, conforme já se manifestou a Suprema Corte, "quando a impetração nada indica, em concreto, como representativo de ameaça de lesão à esfera jurídica do impetrante" (RE 99.416/SP, Primeira Turma, Min. Rafael Mayer, Dj de 22/04/1983). Recurso provido para extinção do processo, denegando-se a segurança.